Tribunal: TJPA
Processo: 0810255-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810255-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUIZ SOUSA DO ROSARIO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. APURAÇÃO PELAS VIAS PRÓPRIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE EVASÃO E REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de José Luiz Souza do Rosário Neto, devidamente qualificado nos autos, preso preventivamente no âmbito do processo nº 0801652-20.2026.8.14.0009, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180 do CPB), no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva antes da realização da audiência de custódia. Sustenta a defesa nulidade da custódia cautelar em razão de suposta violência policial sofrida durante a abordagem, afirmando existir respaldo no exame de corpo de delito realizado após a prisão. Requer a revogação da prisão preventiva ou o relaxamento da prisão por ilegalidade. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a realização da audiência de custódia após a homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva acarreta nulidade da custódia cautelar; (ii) analisar os efeitos da alegada violência policial sobre a legalidade da prisão preventiva; (iii) aferir a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPPB; (iv) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A audiência de custódia constitui importante mecanismo de controle judicial da legalidade da prisão e de proteção da integridade física do custodiado, com fundamento constitucional e convencional.

4.

A realização posterior da audiência de custódia não conduz automaticamente à nulidade da prisão preventiva quando assegurada posterior apresentação do custodiado ao juízo competente e ausente demonstração concreta de prejuízo.

5.

Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPPB, exigindo demonstração efetiva de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual.

6.

A alegação de violência policial deve ser rigorosamente apurada pelas vias administrativas e criminais próprias, sem implicar, por si só, nulidade automática da prisão preventiva.

7.

A constatação isolada de lesão corporal não possui aptidão automática para invalidar o flagrante ou contaminar integralmente a persecução penal quando presentes elementos autônomos de materialidade e autoria.

8.

O fumus commissi delicti está evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente do tipo maconha e pela localização de motocicleta supostamente subtraída da vítima no dia anterior.

9.

A narrativa apresentada pelo próprio paciente perante a autoridade policial, admitindo a prática do furto do veículo, reforça os indícios suficientes de autoria.

10.

O periculum libertatis decorre do risco concreto de evasão e de comprometimento da aplicação da lei penal, diante da existência de outra ação penal suspensa em razão da não localização do acusado.

11.

A ausência de endereço certo e o histórico de dificuldade de localização pelo Poder Judiciário constituem fundamentos concretos aptos a justificar a custódia cautelar.

12.

As circunstâncias da prisão indicam risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da suposta prática concomitante de tráfico de drogas e crime patrimonial.

13.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva quando demonstrados risco concreto de evasão, reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPPB.

14.

A custódia cautelar não se fundamenta na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em circunstâncias concretas relacionadas ao histórico processual do paciente e ao risco efetivo de frustração da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A realização posterior da audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão preventiva quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

2.

A alegação de violência policial deve ser apurada pelas vias próprias, não implicando automaticamente invalidade da custódia cautelar.

3.

A existência de outra ação penal suspensa por não localização do acusado constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva voltada à garantia da aplicação da lei penal.

4.

O risco concreto de evasão e reiteração delitiva legitima a manutenção da prisão preventiva.

5.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco efetivo de frustração da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPPB, arts. 310, 312, 313, 319, 563 e 647 a 667; CPB, art. 180; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 675.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, HC nº 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ LUIZ SOUZA DO ROSÁRIO NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo nº 0801652-20.2026.8.14.0009.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva antes da realização da audiência de custódia, circunstância que, segundo a defesa, teria esvaziado a finalidade constitucional e convencional do ato.

Aduz, ainda, que o paciente teria sofrido violência policial durante a abordagem, alegação que afirma encontrar respaldo no exame de corpo de delito realizado após a prisão, sustentando, por conseguinte, a nulidade da custódia cautelar e o consequente relaxamento da prisão.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou o relaxamento da prisão por ilegalidade.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada em razão da presença dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, destacando o risco concreto de reiteração delitiva e de evasão do paciente, diante da existência de outra ação penal em trâmite suspensa em razão de não localização do acusado, bem como a ausência de endereço certo. Informou, ainda, que a alegação de violência policial foi apreciada em audiência de custódia, ocasião em que foi determinada a comunicação da Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos fatos narrados pela defesa. Esclareceu, por fim, que o inquérito policial já foi concluído, encontrando-se os autos aguardando manifestação ministerial.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que eventual abuso policial deve ser apurado pelas vias próprias, sem que isso implique nulidade automática da prisão cautelar, especialmente diante da existência de fundamentos autônomos aptos a justificar a segregação preventiva. Sustentou, ainda, que a realização posterior da audiência de custódia não conduz automaticamente à ilegalidade da prisão, ausente demonstração concreta de prejuízo.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, especialmente diante das alegações de violência policial e da realização da audiência de custódia após a homologação do flagrante e decretação da custódia cautelar.

Após detida análise dos autos, não verifico a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Inicialmente, no que concerne à alegação de nulidade decorrente da realização da audiência de custódia após a homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva, embora se reconheça a elevada relevância constitucional e convencional do instituto, não se extrai dos autos prejuízo concreto apto a ensejar a invalidação da custódia cautelar.

A audiência de custódia constitui importante mecanismo de controle judicial da legalidade da prisão, proteção da integridade física do custodiado e prevenção de abusos estatais, encontrando fundamento não apenas no ordenamento constitucional interno, mas também nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que eventual irregularidade procedimental relacionada ao momento de realização da audiência de custódia não conduz automaticamente à nulidade da prisão preventiva, sobretudo quando posteriormente assegurada a apresentação do custodiado à autoridade judicial, oportunizada manifestação defensiva e ausente demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A alteração promovida pela Lei n. 13 .964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 3. Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva. 4. A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5
. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 675620 SP 2021/0194683-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (G.N.)

No caso concreto, verifica-se que o paciente foi efetivamente submetido à audiência de custódia, ocasião em que a defesa técnica apresentou as alegações pertinentes, inclusive quanto à suposta violência policial sofrida durante a abordagem, tendo o juízo processante apreciado a questão e determinado a comunicação da Corregedoria da Polícia Militar para adoção das providências cabíveis.

Assim, embora não se desconheça a importância da imediata submissão do custodiado ao controle judicial presencial, a posterior realização da audiência, com efetiva apreciação das teses defensivas, afasta, neste momento processual, a configuração de nulidade absoluta da custódia cautelar.

No tocante à alegada violência policial, igualmente não se verifica, nesta via estreita do habeas corpus, elemento apto a demonstrar, de forma inequívoca, a nulidade da prisão preventiva.

Com efeito, eventual excesso praticado por agentes estatais deve ser rigorosamente apurado pelas vias próprias, tanto na esfera administrativa quanto criminal, providência que, inclusive, já foi determinada pelo juízo de origem.

Todavia, a mera constatação de lesão corporal isolada, consistente em edema em membro inferior, não possui, por si só, o condão de invalidar automaticamente o flagrante ou contaminar integralmente a persecução penal, especialmente quando presentes elementos autônomos de materialidade e indícios de autoria desvinculados de eventual alegação de violência.

No caso ora em análise, no que se refere ao
fumus commissi delicti
, observo que a decisão impugnada encontra-se amparada em elementos informativos concretos coligidos no auto de prisão em flagrante, os quais evidenciam, em juízo de cautelaridade, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Conforme consta dos autos, o paciente foi flagrado na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente do tipo maconha, além de estar em poder de motocicleta supostamente subtraída da vítima no dia anterior, circunstâncias objetivamente constatadas pelos agentes de segurança pública e corroboradas pelos elementos informativos produzidos durante a investigação preliminar. Soma-se a isso a própria narrativa apresentada pelo custodiado perante a autoridade policial, na qual admite a prática do furto do veículo, ainda que tenha negado a titularidade da droga apreendida.

Desse modo, os elementos constantes dos autos revelam suporte empírico minimamente idôneo apto a justificar, neste momento processual, a persecução penal e a adoção da medida cautelar extrema, não se verificando hipótese de flagrante ilegalidade quanto à presença do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao
periculum libertatis
, verifico igualmente a presença de fundamentos concretos e individualizados aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva.

A decisão impugnada destacou, de forma específica, o risco concreto à aplicação da lei penal, notadamente diante da informação de que o paciente responde a outra ação penal suspensa em razão de não ter sido localizado para regular prosseguimento do feito, circunstância que demonstra, nesta fase processual, indicativos concretos de evasão e resistência à submissão à persecução penal.

Além disso, a ausência de endereço certo, associada às circunstâncias em que se deu a prisão — envolvendo, em tese, a prática concomitante de tráfico de drogas e crime patrimonial — revela risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante do contexto descrito nos autos, segundo o qual o próprio paciente teria afirmado praticar furtos para obtenção de recursos relacionados ao consumo de entorpecentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de evasão, reiteração delitiva ou comprometimento da aplicação da lei penal, desde que amparada em elementos concretos e individualizados, como verificado na hipótese dos autos, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art . 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.6 . As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada .Tese de julgamento: "
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva
. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas.

(
STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (G.N.)

À luz da jurisprudência colecionada acima, o caso em tela não evidencia mera gravidade abstrata dos delitos imputados, mas sim circunstâncias concretas relacionadas ao histórico processual do paciente, à dificuldade de localização pelo Poder Judiciário e ao efetivo risco de frustração da aplicação da lei penal, elementos que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal.

Desse modo, verifica-se que a custódia cautelar não foi mantida com fundamento exclusivo na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas sim em circunstâncias concretas relacionadas ao histórico processual do paciente e ao risco efetivo de frustração da persecução penal.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026